Tribunal: TJES
Processo: 0013457-40.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013457-40.2018.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELIZETI DIAS LIMA e outros
APELADO: LUDMYLLA FREITAS ALVES DE LIMA e outros (2)
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013457-40.2018.8.08.0012

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMBARGADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais, que o v. acórdão embargado incorreu em vício de omissão.

Muito embora, em tese, pudessem ser dados aos embargos de declaração efeitos infringentes, deixei de determinar a audiência da parte contrária porque, ao efetuar a análise de admissibilidade deste recurso (de embargos declaratórios), observei, desde logo, que os fundamentos neles (embargos declaratórios) deduzidos, não ensejariam, em tese, modificação da decisão embargada.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas; todavia, com a valoração da matéria debatida, as questões ventiladas nestes aclaratórios foram decididas contrariamente aos interesses do Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Com efeito, o Embargante, a pretexto de omissão, pretende o reexame das questões fáticas e jurídicas já decididas por este órgão colegiado acerca da responsabilidade solidária do ente federativo quanto ao tratamento postulado nesta demanda.

Veja-se:

“No que pertine à alegação do MUNICÍPIO DE CARIACICA de que a responsabilidade pelo tratamento seria apenas do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, sobreleva ressaltar que este Egrégio Tribunal de Justiça, à luz da jurisprudência consolidada no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, entende cuidar-se de responsabilidade solidária dos entes públicos, com fulcro no art. 196, da Constituição Federal, consoante ilustra, exemplificativamente, o julgamento do agravo de instrumento nº. 0000128-34.2020.8.08.0062, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira:

(...)

Assim, a r. sentença vergastada merece ser mantida também neste particular.”

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 11/04/2023. - Acompanho a relatoria.

Sessão de 11/04/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.